Tribunal: CARF
Processo: 19614.745274/2022-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19614.745274/2022-55
ACÓRDÃO
2402-012.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2018 a 01/12/2021
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MENOR APRENDIZ. CONTRIBUINTE
OBRIGATÓRIO NA CATEGORIA DE EMPREGADO.
O menor aprendiz, apesar de possuir contrato especial de trabalho, é
considerado segurado obrigatório na categoria de empregado para efeito
da incidência da contribuição previdenciária. O art. 6o, II, da IN no 971/09, e
o art. 5o, II, da IN no 2.110/22, ao disporem que o aprendiz, maior de 14
anos e menor de 24 anos, deve contribuir na qualidade de segurado
empregado, mantiveram-se contidos pelo balizamento legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os Conselheiros João Ricardo Fahrion Nüske e Luciana
Vilardi Vieira de Souza Mifano (Relatora), que deram-lhe provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Júnior.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Júnior - Redator Designado

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.745274/2022-55
2
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi de Faria
e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente, objetivando a reforma
do V. Acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ02, que entendeu por bem julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, para o fim de manter a não homologação das compensações de
contribuições previdenciárias e de terceiros devidas na competência de 03/2022.
Conforme narrado pela Recorrente, os créditos utilizados para as compensações
pretendidas têm origem no recolhimento das contribuições previdenciárias e de terceiros
supostamente incidentes sobre os valores pagos ou creditados aos jovens aprendizes, que por ela
haviam sido contratados, conforme exigido pelo art. 429, da CLT.
Sob o entendimento de que os jovens aprendizes seriam segurados facultativos e
não obrigatórios, o que afastaria a incidência das contribuições previdenciárias sobre as
importâncias que lhes foram pagas, creditadas ou devidas, procedeu a Recorrente a compensação
dos valores recolhidos a tal título, com parcelas devidas a título de contribuições previdenciárias e
de terceiros devidas sobre prêmios pagos.
As compensações foram procedidas por meio de formulários Declaração de
Compensação, tendo em vista que os créditos que se pretendia compensar referiam-se a períodos
de apuração (08/2018 a 12/2021) em que a Recorrente já havia procedido compensação com
outros créditos apurados, que, inclusive, já havia sido analisado pela RFB, o que obsta, pelo
programa PER/DCOMP, novas compensações.
Assim, se utilizando da previsão prevista no art. 64, caput e § 1o, da IN/RFB no
2055/21 – que permite a compensação de créditos relativos a tributos administrados pela RFB,
mediante formulário Declaração de Compensação, na impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP – procedeu as compensações pretendidas via formulário, em forma física.
Devidamente processadas, a d. Autoridade Fiscal houve por bem reconhecer o
direito de a Recorrente proceder as compensações via formulários, mas, ao analisar o crédito que
se pretende compensar entendeu que “o jovem aprendiz está vinculado ao Regime Geral da
Previdência Social (RGPS) na qualidade de segurado obrigatório, o que justifica a exigência das
contribuições previdenciárias”, não homologando, assim, as declarações de compensação
apresentadas mediante formulário.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.745274/2022-55
3
Inconformada, apresentou a Recorrente Manifestação de Inconformidade alegando
que as hipóteses de filiação obrigatória ao RGPS prevista nas Leis no 8.212/91 e 8.213/91 são
exaustivas, não admitindo-se extensão, não se enquadrando o jovem aprendiz em nenhuma das
espécies ali trazidas. Ainda, discorreu sobre a distinção entre os contratos de emprego e os
contratos de aprendizagem, trazendo, ainda, legislação específica ao jovem aprendiz que
igualmente não traria qualquer enunciado sobre sua filiação obrigatória ao RGPS.
Remetidos os autos da a DRJ02, a d. Autoridade Julgadora houve por bem julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob o entendimento que a qualidade do jovem
aprendiz como segurado obrigatório encontraria fundamento normativo na Instrução Normativa
no 2.110/2022, a qual a Administração Tributária Federal estaria vinculada a sua aplicação.
Inconformada, interpôs a Recorrente Recurso Voluntário pleiteando a reforma
integral do V. Acórdão proferida pela DRJ02, eis que estaria calcado em norma infralegal, inovando
no texto legal, o que não seria admitido. No mais, reiterou as razões da Manifestação de
Inconformidade, ratificando seu entendimento de que o jovem aprendiz não se enquadra na
condição de segurado obrigatório, motivo pelo qual as importâncias que lhes foram pagas,
creditadas ou devidas, não estariam submetidas às contribuições previdenciárias.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
De início faz-se necessário esclarecer que a hipótese aqui tratada não vislumbra a
análise de constitucionalidade de norma, o que faria incidir a Súmula CARF no 02, ou mesmo de
afastamento de lei por outras razões. A hipótese aqui é de interpretação da lei e de sua aplicação,
conforme competência atribuída no art. 1o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF). Vejamos:
“Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade
julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda (RFB).”
Inclusive, verifica-se que a norma abordada na decisão de não homologação das
compensações e posterior indeferimento da Manifestação de Inconformidade é de caráter
infralegal, com o que resta incontroverso que não se está diante de hipótese de afastamento de
lei, que eventualmente pudesse limitar a competência deste órgão.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.745274/2022-55
4
Passemos à análise da legislação previdenciária a fim verificarmos se os jovens
aprendizes estariam enquadrados na condição de segurados obrigatórios, cujas importâncias que
lhes foram pagas, creditadas ou devidas, estariam submetidas às contribuições previdenciárias.

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SEGURADO OBRIGATÓRIO E SEGURADO FACULTATIVO
Com fundamento de validade no art. 195, inciso I, alínea “a” e inciso II, da
Constituição Federal, foram editadas as Leis no 8.212/91 e 8.213/91, dispondo sobre o plano de
custeio e o plano de benefícios relativos ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
De acordo com referida legislação, a filiação a tal regime é o vínculo jurídico pelo
qual se estabelecerá as pessoas que dele se beneficiarão e que, portanto, deverão também
contribuir. Esta filiação poderá se dar de forma obrigatória ou facultativa.
Nos termos da legislação acima referenciada, são filiados obrigatórios os:
empregados, trabalhadores avulsos, empregados domésticos, contribuintes individuais e
segurados especiais. É o que se extrai da concatenação dos art. 12, da Lei no 8.212/91 e art. 11, da
Lei no 8.213/91. Para melhor visualização, cite-se, a propósito a redação atual dos referidos
dispositivos1:
“Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em
legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de
substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de
serviços de outras empresas;
c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar
como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior;
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição
consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros
dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro sem residência
permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do
país da respectiva missão diplomática ou repartição consular;
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais
brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá

1 A redação do art. 11, da Lei no 8.213/91, é nos mesmos termos.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.745274/2022-55
5
domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do
país do domicílio;
f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar
como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital
votante pertença a empresa brasileira de capital nacional;
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a
União, Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais;
i) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em
funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência
social; (Incluída pela Lei no 9.876, de 1999)
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social;
II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua
a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins
lucrativos;
V - como contribuinte individual:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a
qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4
(quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro)
módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por
intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 10 e 11 deste
artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)
b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral -
garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio
de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título,
ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999)
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada,
de congregação ou de ordem religiosa; (Redação dada pela Lei no 10.403, de
2002)
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional
do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo
quando coberto por regime próprio de previdência social; (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o
sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para
cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou
finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.745274/2022-55
6
direção condominial, desde que recebam remuneração; (Incluído pela Lei
no 9.876, de 1999)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de
1999)
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999)
VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo
empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento;
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em
aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de
mútua colaboração, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de
2008)
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou
meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais,
que explore
atividade: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou (Incluído pela
Lei no 11.718, de 2008)
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do
inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas
atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)
b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual
ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)
c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de
idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste
inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.
Sendo segurados obrigatórios, tais pessoas passam a ter direitos em forma de
benefícios e serviços, mas, por outro lado, passam a ter obrigações. Para o que aqui nos interessa,
a legislação prevê o pagamento de contribuições previdenciárias a cargo das empresas, sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados obrigatórios, ou seja, aos empregados, trabalhadores avulsos, empregados domésticos,
contribuintes individuais e segurados especiais (art. 22, da Lei no 8.212/91).
Paralelamente aos segurados obrigatórios, cujas obrigações e, em decorrência, os
direitos, são devidos de forma automática, há a previsão do segurado facultativo, que, nos termos
do art. 14, da Lei no 8.212/91 é caracterizado como “maior de 14 (quatorze) anos de idade que
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.745274/2022-55
7
quer se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 21,
desde que não incluído nas disposições do art. 12.”2

2 A redação do art. 13, da Lei no 8.213/91, é nos mesmos termos.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.745274/2022-55
8
Assim, concatenando os dispositivos acima podemos identificar a filiação
obrigatória em que as pessoas expressamente mencionadas em lei estão submetidas ao RGPS –
submetendo-se automaticamente às obrigações, que se encerram no recolhimento de
contribuições previdenciárias, e consequentes direitos – bem como a filiação facultativa,
garantida a qualquer pessoa acima de 14 anos que, não identificada como segurado obrigatório,
queira contribuir e assim se beneficiar dos direitos garantidos pela RGPS.
De uma interpretação sistemática de tais dispositivos, a menção no artigo sobre o
segurado facultativo de vinculação por qualquer pessoa acima de 14 anos, por si só me parece que
exclui dos segurados obrigatórios os menores de idade.
Entretanto, passemos a análise da legislação que dispõe sobre os contratos
atinentes ao jovem aprendiz, a fim de se verificar se estaria enquadrado na hipótese de segurado
obrigatório ou facultativo e, daí, quais as consequências em termos de custeio e benefício a que
estão submetidos.

DOS CONTRATOS DO JOVEM APRENDIZ
A viabilidade do exercício de atividade laboral por menores de 18 (dezoito) anos é
prevista desde a edição da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, nos seguintes termos:
“Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado
por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a
assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte quatro) anos inscrito
em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica
compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz,
a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.
§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de
Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso
não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem
desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-
profissional metódica.
§ 2o Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo
hora.
3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois)
anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. (Redação dada
pela Lei no 11.788, de 2008)
§ 4o A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo
caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em
tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho.
(...)”
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.745274/2022-55
9
Note-se que o contrato de aprendizagem tem objetivo a formação técnico-
profissional, para o desenvolvimento físico, moral e psicológico do aprendiz. Cite-se, ainda, que a
CLT exige que os estabelecimentos de qualquer natureza empreguem e matriculem “nos cursos
dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no
mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento,
cujas funções demandem formação profissional” (art. 429).
Posteriormente, em 2018, houve a consolidação de atos normativos acerca da
criança, adolescente e do aprendiz, pelo Decreto no 9.579/19, reiterando os termos da CLT no que
concerne à caracterização do contrato de aprendizagem, trazendo ainda dispositivos acerca da
formação técnico-profissional exigidas no curso do exercício de tais atividades. Vejamos:
“Art. 48. A formação técnico-profissional metódica será realizada por meio de
programas de aprendizagem profissional organizados e desenvolvidos sob a
orientação e a responsabilidade das entidades a que se refere o art. 503.
Art. 49. A formação técnico-profissional do aprendiz obedecerá aos seguintes
princípios:
I - garantia de acesso e frequência obrigatória no ensino básico; (Redação dada
pelo Decreto no 11.061, de 2022)
II - horário especial para o exercício das atividades; e
I - qualificação profissional adequada ao mercado de trabalho. (Redação dada
pelo Decreto no 11.061, de 2022)
Parágrafo único. Ao aprendiz com idade inferior a dezoito anos é assegurado o
respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.”
Para a Organização Internacional do Trabalho – OIT, conforme Convenção no 60, “a
aprendizagem é o meio pelo qual o empregador se obriga, mediante contrato, a empregar um
menor, ensinando-lhe ou fazendo com que lhe ensinem metodicamente um ofício, durante período
determinado, no qual o aprendiz se obriga a prestar serviços ao empregador.”
Conforme trazido pela própria Recorrente, o Manual da Aprendizagem Profissional
elaborado pelo Sindicado Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho identifica no contrato de
aprendizagem como “instrumento de qualificação profissional para adolescentes e jovens,
concretizado através da obrigação legal de cumprimento de cota de contratação de aprendizes
pelas empresas, que se tornam responsáveis por assegurar formação técnico-profissional metódica
a adolescente e jovens, desenvolvida por meio de atividades teóricas e práticas que são
organizadas em tarefas de complexidade progressiva.”

3 SENAI, SENAC, SENAR, SENAT e SESCOOP
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.745274/2022-55
10
Nota-se, portanto, que os contratos de aprendizagem se destinam, sobretudo, à
formação técnico-profissional de adolescentes e jovens. Possui, portanto, a natureza jurídica de
um contrato especial, cujo empregador compromete-se a ensinar a teoria e a prática relacionada a
determinado ofício e o aprendiz compromete-se a frequentar as aulas e a aprender o que lhe foi
ensinado.
Nas palavras de Amauri Mascaro Nascimento 4, são contratos de formação
profissional, que são os de tirocínio e de aquisição de experiência profissional.
Mencione-se aqui o art. 64, do Decreto no 9.579/18, que vincula as atividades a
serem elaboradas pelo menor aprendiz ao ensino e aquisição de experiência profissional,
dispondo que, quando da realização de aulas teóricas sob forma de aulas demonstrativas no
ambiente de trabalho, “é vedada qualquer atividade laboral do aprendiz, ressalvado o manuseio
de materiais, ferramentas, instrumentos e assemelhados”.
Nota-se, portanto, que embora o art. 12, da Lei no 8.212/91, identifique várias
modalidades de trabalho cujo prestador estaria caracterizado como segurado obrigatório, não
elencou a figura da aprendizagem profissional, que se caracteriza, principalmente, por sua função
social, em razão de seu objetivo precípuo de formação técnico-profissional, inclusive havendo
vedação expressa de qualquer atividade laboral no curso de desenvolvimento de tal aprendizado
Inclusive, a aferição do descumprimento das condições do contrato de
aprendizagem, mediante a submissão do menor aprendiz a atividades meramente laborais,
permite a reclassificação jurídica do referido contrato. Vejamos:
Art. 47. O descumprimento das disposições legais e regulamentares importará a
nulidade do contrato de aprendizagem, nos termos do disposto no art. 9o da CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1943, situação em que fica estabelecido o
vínculo empregatício diretamente com o empregador responsável pelo
cumprimento da cota de aprendizagem. (Decreto no 9.579/18)
Ou seja, a própria legislação reconhece a distinção entre os contratos típicos de
trabalho e os contratos de aprendizagem, tanto que permite a descaracterização deste último,
caso não sejam observadas as condições que lhes são impostas, reenquadrando-o a um contrato
típico, em que o vínculo empregatício resta estabelecido, inclusive conforme já procedido pela
jurisprudência:
“CONTRATO
DE
APRENDIZAGEM.
NULIDADE.
RELAÇÃO
DE
EMPREGO
CARACTERIZADA.
Embora a documentação apresentada com a defesa mencione a celebração do
contrato de aprendizagem, os elementos descritos sugerem que o autor trabalhou
sem acesso à formação profissional teórica, de modo que se tem como
descaracterizado o contrato de aprendizagem. O § 1o do art. 428 da CLT exige,
entre outros requisitos, que o aprendiz esteja inscrito em programa de

4 Direito contemporâneo do trabalho. São Paulo, Saraiva, 2011, p. 412.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.745274/2022-55
11
aprendizado técnico profissional metodológica, exigência também prevista no art.
4o do Decreto no 5.598/2005. O art. 1o, § 1o, III, da Instrução Normativa 75 do
TEM também traz a inscrição do aprendiz em curso de aprendizagem como
requisito de validade do contrato de aprendizagem. Cabe, assim, na hipótese,
reconhecer a nulidade do contrato de aprendizagem e a relação de emprego
entre o reclamante e o banco reclamado.”
(TRT da 3a Região. PJe: 0011037- 44.2015.5.03.0178 (RO). Disponibilizado:
12/07/2017. Órgão Julgador: Sétima Turma. Relator: Fernando Luiz G. Rios Neto)
Assim, dadas tais característica e tendo em vista que os contratos de aprendizagem
seriam afetos apenas a jovens de 14 a 24 anos, entendo que tais contratos de fato não estão
inseridos nos contratos cujo prestador estaria caracterizado como segurado obrigatório, nos
termos do art. 12, inciso I, da Lei no 8.212/91, mas sim em demais contratos, cujo prestador, a
partir de 14 anos, pode ou não se vincular ao RGPS, ou seja, se caracteriza como segurado
facultativo.
Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça compartilha do mesmo
entendimento:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE DE GUARDA-MIRIM. DESVIRTUAMENTO.
EQUIPARAÇÃO A SEGURADO EMPREGADO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DOS FATOS E PROVAS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR.
1. Na presente demanda, pretende o autor a averbação, para fins previdenciários,
do tempo de serviço no período de 01/10/1980 a 29/04/1985, no qual atuou
como guarda-mirim.
2. É possível o reconhecimento do tempo de serviço na atividade de guarda-
mirim, para fins previdenciários, nos casos em que o caráter socioeducativo da
atividade é desvirtuado, por meio da comprovação da existência de vínculo
semelhante ao de natureza empregatícia (art. 11, I, a, da Lei 8.213/1991).
3. Deve ser realizada uma análise detida sobre a caracterização do vínculo de
natureza empregatícia, não se podendo afirmar que ocorreu o desvirtuamento do
caráter socioeducativo da atividade de guarda-mirim em qualquer caso, sob pena
de se gerar um desestímulo à própria existência das instituições interessadas em
preparar jovens para o mercado de trabalho. Portanto, apenas caso efetivamente
demonstrada, diante das provas dos autos, a existência de vínculo semelhante ao
de natureza empregatícia, é que se poderá reconhecer o tempo de serviço para
fins previdenciários.
4. Este Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, reconhece a
possibilidade do cômputo do tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola
pública profissional para complementação de tempo de serviço, objetivando fins
previdenciários, desde que preenchidos os requisitos da comprovação do vínculo
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.745274/2022-55
12
empregatício e da remuneração à conta do orçamento da UNIÃO (AgInt no REsp
1.489.677/PB, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES PRIMEIRA TURMA, julgado em
27/11/2018, DJe 06/12/2018; e REsp 1.676.809/CE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017).
5. A comprovação do tempo de serviço para os efeitos da Lei 8.213/1991, só
produzirá efeito quando for baseada em início de prova material, não admitida a
prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força
maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento (art. 55, §3o, da Lei
8.213/1991).
6. Cabe ao Tribunal de origem analisar as provas dos autos, a fim de aferir se a
atividade desempenhada pelo recorrente pode ser caracterizada como verdadeira
relação de emprego, típica de segurado obrigatório da Previdência Social, em
nítida distorção aos propósitos da função de guarda-mirim.
7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial do
particular.
(Agravo em Recurso Especial no 1.921.941 – Ministro Manoel Erhardt – 1a Turma
– DJe 17.02.2022)
Analisando a decisão verifica-se que o entendimento da Corte Superior é no sentido
a atividade desenvolvida pelo adolescente como menor aprendiz, na hipótese era de guarda-
mirim, “tem caráter socioeducativo e visa à aprendizagem profissional para futura inserção no
mercado de trabalho”, não criando, assim, vínculo empregatício, a ensejar a condição de tais
menores como segurados obrigatórios, cujas remunerações pagas, devidas o creditadas estariam
submetidas às contribuições previdenciárias.
Tal decisão ainda replica o entendimento do Tribunal Regional Federal acima
transcrito, no sentido de que nas hipóteses em que tais contratos de aprendizagem são
desvirtuados das atividades a eles inerentes, poderá restar caracterizado o vínculo de emprego e,
por consequência, a submissão das remunerações pagas a tal título às contribuições
previdenciárias. Para chegar essa conclusão, equipara o contrato de aprendizagem com o contrato
de estágio. Cite-se, a propósito, trecho do V. Acórdão neste sentido:
“11. Em situação semelhante, verifica-se que a relação de estágio, atendidos os
requisitos legais, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo o
estagiário inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de
Previdência Social. Contudo, havendo desvirtuamento das atividades de estágio,
nos termos previsto em lei, restará caracterizado vínculo de emprego. Dessa
forma, assim dispõe a Lei 11.788/2008:
Art. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na
prevista no § 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de
qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.745274/2022-55
13
I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial
e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da
educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;
II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte
concedente do estágio e a instituição de ensino;
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas
previstas no termo de compromisso.
§ 1o O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de
ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos
relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção
de aprovação final.
§ 2o O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de
qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo
de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os
fins da legislação trabalhista e previdenciária.”
Assim, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça o contrato de
aprendizagem, pelas suas características socioeducativas, não acarreta vínculo empregatício a
enquadrar os menores aprendizes como segurados obrigatórios, submetidos, portanto, ao RGPS.
Apenas nas hipóteses em que aferido o desvirtuamento das atividades inerentes a tais contratos é
que deve ser reconhecido o vínculo semelhante ao de natureza empregatícia e, portanto,
submissão ao RGPS, o que, no plano de custeio, enseja o recolhimento das contribuições
previdenciárias.
Na seara de concessão de benefícios do RGPS, esta própria decisão do Superior
Tribunal de Justiça cita outros precedentes, no sentido de que os contratos de aprendizagem
poderiam ser considerados para o cômputo de tempo de serviço apenas nas hipóteses em que
comprovado o vínculo empregatício. Ou seja, o mero contrato de aprendizagem por si só não
caracteriza o menor aprendiz como segurado obrigatório e, portanto, beneficiário dos direitos
garantidos pelo RGPS. Para tanto, é preciso se comprovar o vínculo empregatício, o que poderá
ocorrer em face do desvirtuamento das atividades inerentes aos contratos de aprendizagem. Cite-
se, a propósito, Acórdão neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA
QUALIDADE DE ALUNO-APRENDIZ. SÚMULA 96/TCU. VÍNCULO EMPREGATÍCIO
NÃO COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME
PREJUDICADO.
1. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade do cômputo do tempo
de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional para
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.745274/2022-55
14
complementação de tempo de serviço, objetivando fins previdenciários, desde
que preenchidos os requisitos da comprovação do vínculo empregatício e da
remuneração à conta do orçamento da União, o que, no caso, não foi
demonstrado. A alteração da conclusão do acórdão a quo, quanto a esse aspecto,
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III,
"a", da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.590.388/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 24/3/2017; AgInt no REsp 1.343.351/SP, Rel. Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, DJe 23/3/2017. 3. Agravo interno não provido
(AgInt no REsp no 1.489.677/PB – 1a Turma – Ministro Relator Benedito Gonçalves
– Dje 06/12/2018)
Assim, tal como vem sendo manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo
que os contratos de aprendizagem não se identificam como contrato típico de trabalho, não
acarretando vínculo empregatício que qualifique os menores aprendizes como segurados
obrigatórios, vinculados aos RGPS, cujas remunerações que lhes são pagas estejam submetidas ao
recolhimento de contribuições previdenciárias.
Pelas razões acima expostas, dou provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente
para reconhecer o direito de proceder compensações na esfera administrativa de valores relativos
às contribuições previdenciárias e de terceiros supostamente incidentes sobre os valores
eventualmente pagos ou creditados aos jovens aprendizes, cujos contratos estejam consoantes ao
programa de aprendizagem formação técnico-profissional, para o desenvolvimento físico, moral e
psicológico do aprendiz.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Gregório Rechmann Júnior, Redator designado
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto da ilustre relatora,
peço vênia para delas discordar nos termos abaixo declinados.
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com
vistas a exigir crédito tributário em face da não homologação de Declarações de Compensação.
Nos termos do Despacho Decisório no 1042/2022 (p. 35), tem-se que:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.745274/2022-55
15
* conforme narrado pela Contribuinte, os créditos pleiteados decorrem de
pagamentos a maior de contribuições previdenciárias e de terceiros, incidentes
indevidamente sobre os valores pagos ou creditados pela Requerente aos seus
jovens aprendizes. Segundo sua argumentação, estes jovens aprendizes não se
filiam obrigatoriamente ao RGPS (Regime Geral de Previdência Social), cabendo-lhes
a filiação facultativa, como previsto no art. 13 da Lei no 8.213/91;
* o requerente também expõe que a incidência de contribuições previdenciárias,
seja as previstas no art. 22 da Lei no 8.212/91 pressupõe, necessariamente, que a
empresa remunere um segurado obrigatório do RGPS, seja ele empregado ou
contribuinte individual. Como os jovens aprendizes não são segurados obrigatórios,
mas segurados facultativos, as bolsas pagas, creditadas ou devidas pelas empresas
não devem se sujeitar à exação, simplesmente porque não se ajustam ao conceito
definido nas hipóteses de incidência das contribuições previdenciária;
* a argumentação apresentada não merece prosperar, uma vez que o jovem
aprendiz está vinculado ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS) na qualidade
de segurado obrigatório, o que justifica a exigência das contribuições
previdenciárias. Tal entendimento encontra respaldo no art. 5o, II, da Instrução
Normativa RFB no 2.110, de 17/10/2022, e art. 8o, II, da Instrução Normativa
INSS/PRES no 77, de 21/01/2015, que são claras ao enquadrar o jovem aprendiz
como segurado obrigatório do RGPS.
Como se vê, tem-se que a controvérsia estabelecida nos presentes autos cinge-se,
conforme pontuado pela d. Relatora, em verificar se os jovens aprendizes estariam enquadrados
na condição de segurados obrigatórios, cujas importâncias que lhes foram pagas, creditadas ou
devidas, estariam submetidas às contribuições previdenciárias.
Pois bem!
Sobre o tema, destaco inicialmente que tramitou na Câmara dos Deputados o
Projeto de Lei no 1643/2003, estabelecendo nova redação à alínea "u", § 9o, do art. 28, da Lei n.o
8.212/1991, aumentando, assim, para 16 anos o limite máximo da idade para ser beneficiado pela
isenção da contribuição previdenciária incidente sobre a bolsa aprendizagem.
Na Justificação do Projeto de Lei em referência, consta expressamente que o menor
aprendiz maior de 14 anos está vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, como
empregado, devendo contribuir para o INSS nas alíquotas estabelecidas para esta categoria de
segurado. Nos termos do art. 216, I, do Dec. 3.048/99 que regulamenta a Lei 8.212/91, a empresa
é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado e do trabalhador avulso a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração. Diante das normas, legislações e decretos,
concluímos que o menor aprendiz com mais de 14 anos de idade deve contribuir para a previdência
social.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.745274/2022-55
16
Ou seja: o próprio legislador, por ocasião da apresentação do Projeto de Lei no
1643/2003, expressamente reconheceu a incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores auferidos pelo menor aprendiz maior de 14 anos.
Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
(STJ), in verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, A TERCEIROS E RAT.
MENOR APRENDIZ. DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO VIOLADOS QUE
NÃO POSSUEM COMANDO NORMATIVO CAPAZ DE INFIRMAR A MOTIVAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Espécie em que parte agravante impetrou mandado de segurança objetivando
o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição patronal, RAT e devida a
terceiros sobre os valores pagos aos menores aprendizes. Denegada a segurança,
foi interposto recuso de apelação, o qual foi desprovido pelo Tribunal de origem.
2. Os dispositivos legais apontados como violados pelo recurso especial - arts. 14,
22 e 28 da Lei n. 8.212/1991; 11 e 13 da Lei n. 8.213/1991; 4o, § 4o, do Decreto-lei
n. 2.318/1986; 428 e 429 da CLT - não possuem comando capaz de infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido e não trazem nenhuma referência que possa
amparar a tese recursal, segundo a qual, possui a impetrante o direito de que
sejam excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do
empregador (quota patronal, risco ambiental do trabalho - RAT e contribuições a
terceiros) as importâncias pagas aos menores aprendizes. Incidência da Súmula n.
284 do STF.
3. Ainda que assim não fosse, ao deixar assentado que, "diante da base de
incidência da contribuição previdenciária conferida pelo texto constitucional e
pelas leis que a regulam, aliada à não inserção dos valores pagos ao jovem
aprendiz no rol das rubricas que não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária, conclui-se que não prospera a tese trazida pela Apelante" (fl. 193),
o Tribunal regional decidiu de acordo com o entendimento dessa Corte Superior,
especialmente porque a lei de outorga de isenção ou exclusão tributária deve ser
interpretada literalmente.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 2134080 / CE, Relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, julgado
em 07/10/2024)
Na mesma linha do entendimento emanado do STJ, tem se manifestado este
Conselho. Confira-se:
MENOR APRENDIZ. SEGURADO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.846 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.745274/2022-55
17
Os menores aprendizes são considerados segurados empregados, ainda que
submetidos a condições legais específicas, incidindo, portanto, contribuição
previdenciárias sobre os valores pagos (art. 28, I, § 4o, ambos da Lei de Custeio).
Existe vínculo entre o menor aprendiz e seu empregador, àquele para o qual o
menor aprendiz presta diretamente os seus serviços, o qual é responsável pelo
recolhimento da contribuição previdenciária.
São legítimas as contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o
salário de contribuição definido pelo art. 28, I, da Lei 8.212/91. O recolhimento
compete a pessoa jurídica para quem o menor aprendiz presta serviços
diretamente.
(Acórdão 2202-010.095, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, julgado
em 11 de julho de 2023).
Conclusão
Ante o exposto, data máxima vênia ao entendimento da nobre Relatora, voto no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Júnior

Fl. 121
DF CARF MF
Original